Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714781-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS WEITZEL NOVAES AGRAVADO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS WEITZEL NOVAES contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0703518-28.2023.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído à REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF). A parte agravante alega que participou do concurso público para o cargo de professor – Turismo da Universidade do Distrito Federal – UnDF, mas foi eliminado na etapa da prova discursiva do certame. Sustenta que a banca organizadora cometeu equívocos na correção de sua prova, em desrespeito aos itens 12.1.1 e 12.3 do edital n. 01/2022 - UNDF/REIT. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o seu prosseguimento nas demais fases do certame e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Desse modo, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, depende da presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, o agravante foi eliminado na etapa da prova discursiva do concurso público para o cargo de professor da Universidade do Distrito Federal – UnDF (edital n. 01/2022 - UNDF/REIT). Observa-se que os parâmetros para apuração da nota final da prova discursiva estão contidos nos itens 12.1.1, 12.3 e 12.20 do edital, nos seguintes termos: “12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. (...) 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. (...) 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00.” Nesse passo, em primeira análise, verifica-se que a eliminação do agravante decorreu de erro de cálculo e de interpretação das disposições do edital, tendo em vista que o item 12.1.1 determina a realização de terceira correção da prova discursiva apenas quando as duas primeiras correções “divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão”, que equivale a 10 pontos, de acordo com o item 12.3 do edital. Dessa forma, como as duas notas iniciais do agravante foram 7,69 e 5,19, portanto, com divergência de apenas 2,5 pontos entre os avaliadores, não havia motivo para a terceira correção feita pela banca organizadora, tendo em vista que a diferença não foi superior, mas igual a 25% da nota máxima da questão. Em razão disso, a nota final do agravante deveria ser a média das notas atribuídas pelos dois primeiros avaliadores, o que resulta em 6,44 pontos, ou seja, superior a 6,00, motivo pelo qual deve ser afastada a sua eliminação do certame (item 12.20 do edital). Evidencia-se, portanto, a relevância dos fundamentos da impetração. Além disso, o perigo de dano está presente porque a eliminação na prova discursiva impediu a continuidade do agravante no certame e causou a sua ausência no curso de formação profissional. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público e para permitir o seu prosseguimento nas demais fases do certame até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator